Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Execução Fiscal. A jurisprudência do STJ, ao aplicar a Súmula no 435, admite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando a empresa é dissolvida irregularmente, o que se presume quando ela deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes.
2 – Pessoa jurídica. Não localização. Redirecionamento da execução. A empresa executada, ora agravada, não foi localizada em seu domicílio fiscal. Todas as tentativas de citação presencial e postal foram frustradas em dois endereços distintos. A situação cadastral da empresa consta como inapta, desde 28/08/2018, justificando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com base na presunção de irregularidade.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(m/r)